Tribunal: TJMT
Processo: 0004580-77.2017.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004580-77.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA PENIEL LTDA - CNPJ: 04.843.781/0001-37 (APELADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA SEM ACEITE - PROTESTO POR EDITAL - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – TEMA 921 STJ - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - EXECUÇÃO EXTINTA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A duplicata sem aceite é título executivo desde que protestada e acompanhada de prova da entrega da mercadoria (Lei no 5.474/68, art. 15, II). No entanto, para o protesto por edital, o credor deve demonstrar que esgotou todos os meios para localizar o devedor antes de optar pela intimação editalícia.

Em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o protesto por edital só é válido quando todos os meios de localização do devedor forem esgotados. No caso, a embargada não comprovou que tentou localizar a embargante em seu endereço conhecido, que constava no contrato social e no próprio processo de execução, caracterizando vício no protesto.

Diante da ausência de protesto válido, os títulos que embasam a execução não possuem exequibilidade, afastando a condição de título executivo extrajudicial. Assim, os embargos devem ser acolhidos, extinguindo-se a execução.

Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível 0004580-77.2017.8.11.0040 interposto por
VIBRA ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida em “EMBARGOS À EXECUÇÃO”, opostos por
TRANSPORTADORA PENIEL LTDA
, opostos em Ação de Execução
n. 0006624-46.2015.811.0040
, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 209020225 o magistrado de primeiro grau ACOLHEU os embargos à execução, reconhecendo a ausência de título executivo, e JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO (no 0006624-46.2015.811.0040).

A parte apelante/embargada, em suas razões recursais de ID no 209020226, apresentou tese de reforma da sentença recorrida, sob alegação de que as duplicatas virtuais, acompanhadas das notas fiscais e dos respectivos comprovantes de entrega de mercadorias, indicou e apontou ao Cartório de Protesto, os títulos para protesto por falta de pagamento e aceite, tendo o Cartório de Protesto, cumprido com o que na oportunidade lhe era devido, em observância a lei.

Sustentou que a empresa embargante (devedora) não cumpriu com a sua obrigação ao pagamento dos títulos, a proceder com o protesto das duplicatas por falta de pagamento, fazendo constar em sua Edital da sua condição de devedora.

Aduz que cabia exclusivamente ao sr. Oficial de Protestos a intimação pessoal do apelado, através do disposto no item 5.3.1 e 5.3.1.1, tendo o mesmo fé pública, verificado a negativa no recebimento da intimação, com base no disposto acima, observar o disposto no item 5.3.2, procedendo com a intimação do devedor via Edital, encontrando-se tais procedimentos de acordo com o disposto no art. 15 da Lei n.o 9.492/97, bem como Capitulo 5, item 5.3.1.1 e 5.3.2 do CNGCE vigente a época dos protestos.

Alegou que os protestos foram lavrados de acordo com o que dispõe o artigo 15, “caput” da Lei n. 9.492, de 10 de setembro de 1997, vigente a época. Que pela condição de fé pública do Cartório de Protesto, evidencia-se que o protesto foi realizado na forma da lei.

Combateu os fundamentos da sentença de exigir que a parte apelante comprove que o cartório de protestos procedeu com a tentativa de intimar o apelado pessoalmente antes da intimação por edital, configurou exigência desarrazoada e excessivamente difícil, não se revelando plausível no caso concreto.

Afirmou que o Oficial do Registro "goza de fé pública em seus atos oficiais, havendo presunção de regularidade formal dos procedimentos cartoriais”.

Requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente os Embargos a Execução opostos pela apelada, determinando o prosseguimento da Ação de Execução.

Contrarrazões apresentadas sob o ID n 209020233 pugnou pelo desprovimento

.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos à execução opostos por Transportadora Peniel Ltda. contra execução promovida por Vibra Energia S.A., sob alegação de ausência de título executivo por nulidade no protesto de duplicatas, tendo em vista que a intimação para o protesto foi realizada via edital, sem prévia tentativa de intimação pessoal. Além de que não há aceite e comprovação da entrega da mercadoria, a configurar exceção do contrato não cumprido, tornando inexigíveis os títulos.

A tese recursal se baseia na necessidade de se reconhecer a validade da citação por edital, e de consequência, extinguir os embargos a execução, para o regular prosseguimento da presente ação de execução.

Desta forma cinge a controvérsia em duas questões: (i) se o protesto por edital foi realizado em conformidade com a legislação aplicável, considerando a necessidade de esgotamento dos meios para a intimação pessoal do devedor e; (ii) se, na ausência de protesto válido e de comprovação da entrega das mercadorias, as duplicatas sem aceite são inexigíveis.

Da análise detida dos autos, constato que não merece reparo à sentença recorrida.

Isto porque de acordo com a Lei das Duplicatas (n. 5474/69), a sua cobrança judicial observará o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, nas seguintes hipóteses do artigo 15 da Lei 5474/69:

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não; (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

a) haja sido protestada; (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei. (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

Observe que o protesto é um dos requisitos legais quando se tratar de duplicata sem aceite, como é o caso, para que seja considerada título executivo extrajudicial.

A Lei 9492/1997 estabelece no § 1o do art. 14 e art. 15 a forma de notificação do devedor nos casos de protesto:

Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

§ 1o A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente.

Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

Contudo, como se vê dos autos, as duplicatas cobradas foram protestadas tão somente por edital, sem que o credor intentasse a intimação pessoal do devedor, em inobservância ao art. 15 da Lei 9492/97.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o protesto por edital só é válido quando todos os meios de localização do devedor forem esgotados.

Aliás, essa questão já foi objeto do Tema 921 do STJ: “
O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto”.

No caso, a embargada/exequente não comprovou que tentou localizar a embargante/devedora em seu endereço conhecido, a saber: Rua das Pitangas, n. 842, Centro, na cidade de Ipiranga do Norte/MT, que constava inclusive em contrato social e no próprio processo de execução, caracterizando dessa forma, notório vício ao ato de protesto dos títulos.

Portanto, de fato, o protesto é nulo, pois realizado em desacordo com os artigos 14 e 15 da Lei 9492/97, o que por consequência desconstituiu a Duplicata como título executivo extrajudicial, extinguindo-se a Execução.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO –ACÓRDÃO QUE ENTENDEU VÁLIDO O PROTESTO REALIZADO POR MEIO DE CITAÇÃO POR EDITAL – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 543-c, § 7o - EM CASO DE PROTESTO DE TÍTULOS OU OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA, O TABELIÃO, AINDA QUE O DEVEDOR RESIDA EM MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE DA SERVENTIA, DEVE SEMPRE BUSCAR EFETUAR A INTIMAÇÃO, POR VIA POSTAL – RECURSO PROVIDO. Conforme precedente do STJ, o tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto. (TJMT - Ap 118613/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Destarte, diante da ausência de protesto válido, os títulos que embasam a execução não possuem exequibilidade, afastando a condição de título executivo extrajudicial.

Assim, os embargos devem ser acolhidos, extinguindo-se a execução na forma como fundamentada a sentença combatida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 11% (onze por cento) sobre valor da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024